Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Nulidade de provas. Violência policial.
1 - Ocorrendo a omissão apontada – quanto ao exame de pedido de nulidade de provas colhidas mediante suposta violência policial - dá-se provimento aos embargos de declaração para supri-la.
2 – Determinado, na audiência de custódia, fosse expedido ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apurar agressões relatadas pelo acusado no momento da prisão, necessário que se aguarde a conclusão das investigações para se ser examinar nulidade de provas supostamente colhidas mediante violência policial.
3 - Embargos providos em parte.